Tribunal: STF
Processo: RHC 198152
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 600.544/AC, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Donizete de Lima Mourão foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crime previsto no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
    Interposto recurso de apelação, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:
    APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. Ao estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, o Juízo a quo considerou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fundamentando a sua decisão de forma justa e proporcional à sua conduta, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença. 
    2. Apelo conhecido e não provido.
    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, objetivando, em linhas gerais, a correção da dosimetria, com a readequação da pena definitiva. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. FELIX FISCHER não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício, para fixar a pena do ora recorrente em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. FELIX FISCHER, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    III - Na hipótese, sobre o desvalor das circunstâncias do crime, houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, "com base no fato de que o delito foi praticado dentro de Unidade Prisional, local em que realmente era de se esperar uma ressocialização do reeducando e não o cometimento de novo crime", em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que, "ao mensurar as circunstâncias do crime, o magistrado pautou-se em fatores genéricos e abstratos, inerentes ao próprio tipo penal.". Aduz que "a jurisprudência deste col. Tribunal Superior entende que a pena-base só pode ser exasperada pelo magistrado mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada. Portanto, inexiste fundamentação válida para a majoração da pena imposta ao paciente, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.".
    Requer, assim, a concessão de medida liminar para "suspender os efeitos da decisão, tão somente em relação à indevida exasperação da pena-base pela negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime.". No mérito, requer a concessão da ordem, "para afastar a exasperação da pena-base pela valoração negativa da circunstância judicial supra, reduzindo-se a pena imposta ao paciente.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a ocorrência de flagrante ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, reconhecendo fundamentação jurídica idônea a justificar o quantum de exasperação da reprimenda, nos seguintes termos:
    (…)
    O agravante aduz a ocorrência de flagrante ilegalidade na primeira fase da dosimetria da reprimenda, sob a premissa de que não houve fundamentação idônea a justificar o quantum de exasperação da pena-base.
    Em relação ao pedido, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
    Inicialmente, cumpre registrar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    Acerca do punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação constitucional, assim se pronunciou, in verbis:
    "Compulsando os autos e realizando o reexame das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis pelo magistrado sentenciante, temos que o inconformismo da defesa não merece acolhimento. É que, examinando acuradamente as razões empregadas pelo douto Juízo sentenciante para valorar negativamente os antecedentes criminais, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima em desfavor do Apelante, tem-se que se mostram coerentes e, portanto, aptas a fundamentar o aumento da pena-base do Recorrente pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Inicialmente, é de se registrar que não existe nos autos controvérsias a respeito da valoração negativa dos maus antecedentes do Apelante, motivo pelo qual deixo de tecer maiores comentários.
    Adiante, no tocante aos pontos de inconformismo do Apelante, observa-se que o Juízo a quo justificou o reconhecimento da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime com base no fato de que o delito foi praticado dentro de Unidade Prisional, local em que realmente era de se esperar uma ressocialização do reeducando e não o cometimento de novo crime. Com efeito, por circunstâncias do crime entendem-se todos os elementos do fato delituoso, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal.
    [...]
    Com efeito, o comportamento da vítima é relevante para a perfeita individualização da pena, com o escopo de melhor reprovar e prevenir os crimes. Por essas razões deve sim ser considerada negativamente ou positivamente a depender do caso concreto e, no caso em debate, se trata de crime de homicídio tentado e, por ser crime de momento, a ação da vítima tem papel relevante na prática do delito. Assim, perfeitamente idônea a fundamentação do Magistrado de Primeiro Grau que negativou o vetor relativo ao comportamento da vítima, no crime de homicídio qualificado tentado, tendo em vista que: "não consta nos autos qual a conduta da vítima a justificar a prática do crime". Ora, in casu, dois agentes seguraram a vítima, ocasião em que o Apelante passou a desferir diversas facadas no ofendido, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de fl.100, não tendo o crime se consumado em razão da intervenção de agentes penitenciários, motivo pelo qual entende-se que a pena-base deve ser aumentada, tendo em vista que a situação em muito difere de muitas outras quando, por exemplo, a vítima provoca o autor do crime, ou quando resta demonstrada prévia desavença entre ambos, dentre outras situações."
    Na hipótese, sobre o desvalor das circunstâncias do crime, houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, "com base no fato de que o delito foi praticado dentro de Unidade Prisional, local em que realmente era de se esperar uma ressocialização do reeducando e não o cometimento de novo crime", em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 04/12/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/03/2012 e HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 06/02/2009).
    Mesmo porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da pena-base, em razão da presença de circunstâncias judiciais, notadamente as circunstâncias crime, foi devidamente fundamentado nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.
    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente